Tribunal: STF
Processo: HC 185353
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.320, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas – requereu ao Juízo da Execução a “concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime prisional”. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 572.320, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, “pois tem sérios problemas de saúde, estando com câncer e realizações de Quimioterapia”. Sustenta que, de acordo com a diretora do estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena, “na eventual situação de suspeita da contaminação da COVID-19, o paciente será tratado na rede SUS, pela complexidade exigida, ou seja, na unidade prisional não tem estrutura para dar o seu devido tratamento de cura, não existe a possibilidade do seu isolamento”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que “consta do relatório circunstanciado de saúde da diretora técnica do núcleo de saúde que foram realizadas as devidas orientações aos sentenciados sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo ‘COVID-19’ e, na eventual suspeita ou confirmação de infecção, o Paciente será atendido na rede SUS e serão dispensados todos os cuidados e medidas preconizados pelo Ministério da Saúde, como isolamento respiratório, medida higiene e medicamento”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator